Tribunal: TJDFT
Processo: 0726352-47.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. JULGAMENTO EXTRA PETITA, ERRO MATERIAL E OBSCURIDADE INEXISTENTES. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. INCONFORMISMO. DÍVIDA FIXADA NOS LIMITES DA PETIÇÃO INICIAL. PROCEDÊNCIA PARCIAL. NATUREZA DA AÇÃO. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO E DISPOSITIVO COMPREENSÍVEIS. PRETENSÃO DE EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame de matéria julgada, pois seu conteúdo se limita às hipóteses delineadas no art. 1.022 do Código de Processo Civil – CPC.
2. O julgamento extra petita configura omissão acerca de assunto sobre o qual o juiz deveria se manifestar de ofício.
3. Não há julgamento extra petita quando a decisão se restringe aos limites estabelecidos pelo requerimento do autor. Nos processos que discutem obrigações de pagar quantia certa, a análise é matemática: o credor deseja o pagamento de determinado valor; o devedor nega qualquer dívida. Assim, a sentença ou acórdão que fixa o valor do débito dentro do intervalo de zero ao total requerido pelo credor não é extra petita.
4.Tampouco há erro material por ausência de condenação ao pagamento de multa, porquanto os embargos à execução são ação declaratória ou constitutiva. Ademais, em caso de julgamento parcial de procedência, no dispositivo constam somente as declarações referentes às teses acolhidas e que, por isso, modificam o título.
5. O A obscuridade se configura quando algum trecho ou o conjunto do acórdão não é compreensível ou permite múltiplas interpretações, de modo que o real posicionamento do juízo é desconhecido.
6. Na hipótese, as alegações dos embargos de declaração combatem a fundamentação e a conclusão do acórdão, o que, por si só, explicita que tudo foi perfeitamente compreendido.
7. Os artigos 1.023, § 2o e 1.024, § 4o, do CPC adotam a modificação do julgado como consequência da correção de eventuais vícios. Assim, não existem efeitos infringentes autônomos nos embargos de declaração.
8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.